Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-88.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002088-88.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAIMA JUNCKER GUEDES - CPF: 344.673.601-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002088-88.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1002088-88.2025.8.11.9005

Agravante:
Jaima Juncker Guedes
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. INEFICÁCIA DE TERAPIA ANTERIOR E AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o fornecimento de medicamentos pleiteados por paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de medicamento prescrito, não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento pode ser imposta solidariamente aos entes públicos demandados, com direcionamento prioritário do cumprimento ao ente estadual em razão do custo do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relatório médico descreve quadro clínico grave e progressivo, indicando o fármaco requerido como nova abordagem após insucesso de esquema anterior.

4.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico não aponta terapias alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde aptas a substituir o medicamento prescrito para as particularidades do caso concreto.

5.

A hipossuficiência financeira do agravante e o custo do tratamento evidenciam a impossibilidade de custeio particular, configurando risco de interrupção ou não início do tratamento.

6.

A probabilidade do direito decorre da prescrição por médico especialista e da demonstração de falha do tratamento já realizado, enquanto o perigo de dano resulta da possibilidade concreta de agravamento da doença pela demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição médica especializada, aliada à comprovação de urgência e de falha terapêutica anterior, evidencia probabilidade do direito e perigo de dano para fins de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento, ainda que não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6o e 196; Lei n.o 8.080/1990, artigo 7o; Código de Processo Civil, artigo 536 e parágrafos; Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156; TJMT, AI 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 22/03/2022; TJMT, AI 1000599-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002088-88.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1002088-88.2025.8.11.9005

Agravante:
Jaima Juncker Guedes
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Jaima Juncker Guedes.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada:
(processo n.o 1019749-21.2024.8.11.0015 -Id. 169045374): deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinando o fornecimento do medicamento “ENTRESTO 200 MG”, mas indeferiu o pedido no tocante aos fármacos “DAPAGLIFOZINA 10MG e ATORVASTATINA 10MG”, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer à parte agravante os medicamentos “DAPAGLIFOZINA 10MG e ATORVASTATINA 10MG”.

Decisão - Liminar (
Id.
338370352
)
: deferiu em parte o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
339540888):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte agravante.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

349263869
):
manifesta-se pelo parcial provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002088-88.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1002088-88.2025.8.11.9005

Agravante:
Jaima Juncker Guedes
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jaima Juncker Guedes em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1019749-21.2024.8.11.0015, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de compelir os agravados a lhe fornecer os fármacos “DAPAGLIFOZINA 10MG e ATORVASTATINA 10MG” para assegurar o tratamento adequado à paciente.

A agravante, atualmente com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, relata que foi diagnosticada com “Fibrilação Atrial Crônica, Doença Arterial Coronariana (DAC) com implante de stent, e Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Preservada (ICFEP)”, necessitando fazer o uso dos medicamentos “ENTRESTO 200 MG, DAPAGLIFOZINA 10MG e ATORVASTATINA 10MG”, conforme prescrição da médica especialista.

Assevera que, ao requerer na instância primeira, o pedido foi indeferido no que tange aos fármacos “DAPAGLIFOZINA 10MG e ATORVASTATINA 10MG” , calcado no parecer do Núcleo de Apoio Técnico, que apresentou parecer desfavorável à concessão, sob o fundamento de que não foi demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

Sustenta que a decisão combatida merece reforma, uma vez que o seu quadro, segundo entende, demanda urgência.

Por essas razões, pugnou pela concessão liminar da tutela antecipada, para o fim de determinar aos entes públicos agravados o imediato fornecimento dos medicamentos em questão.

Da análise dos autos, observa-se que, no que concerne ao medicamento
ATORVASTATINA,
a decisão recorrida está fundada no parecer do NatJus (Id. 213774703 – processo de origem), que, após analisar a situação clínica da parte autora/agravante concluiu o seguinte:

“(...)

Tecnologia: ATORVASTATINA CÁLCICA

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: O SUS disponibiliza através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutico, conforme o PCDT Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida, os seguintes medicamentos (CID 10: I50.0 - Insuficiência cardíaca congestiva, CID I50.1 - Insuficiência ventricular esquerda, CID I50.9 - Insuficiência cardíaca não especificada). Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 50mg (grupo 1B) Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada100mg (grupo 1B) Sacubitril Valsartana Sódica Hidratada 200mg (grupo 1B)
”.

Em que pese o laudo médico carreado à demanda de origem indicar que a paciente necessita do fármaco, não há nos autos nenhum documento que demonstre a ineficácia dos medicamentos fornecidos pela rede pública.

Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente. Porém, para que o poder público forneça o procedimento indicado, é necessário a demonstração de sua imprescindibilidade e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.

Sobre o assunto, trago os enunciados n.o 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça:

“
Enunciado no 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado no 14 - Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado no 16 - Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde-SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)”.

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO RIVAROXABANA 20 MG – TROMBOSE VENOSE - PARECER DO NAT - DESFAVORÁVEL – MEDICAMENTO NÃO INTEGRA LISTA DO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICA QUANTO À INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Não há prova de que o medicamento disponibilizado pelo SUS para tratamento da enfermidade que acomete o paciente é ineficaz e o parecer do NAT é desfavorável ao fornecimento por não integrar o fármaco a relação do SUS. Logo, os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência não foram preenchidos.

(TJ-MT 10188520920228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)”.

Não há dúvidas acerca da situação da agravante e da necessidade de assistência à saúde.

Todavia, no presente caso, é fato que não restou demonstrada a ineficiência dos medicamentos disponíveis no SUS para a enfermidade da autora.

Dessa forma, não se constata, pelo menos em sede de juízo não exauriente, motivo para antecipar a pretensão recursal relativamente ao fármaco
ATORVASTATINA
.

Entretanto, no que se refere ao medicamento
DAPAGLIFOZINA
, a razão acompanha a agravante.

De acordo com o parecer do NAT:

“
(...)

Tecnologia: DAPAGLIFLOZINA

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: A dapagliflozina é assegurada no SUS para Diabetes Tipo II

Existe Genérico? Não

Existe Similar? Não”.

Não há indicação de nenhum medicamento disponível no SUS para substituição do remédio em questão no que diz respeito à patologia da autora agravante.

Logo, diante do quadro clínico da agravante e da inexistência de outras alternativas na rede pública de saúde, é imprescindível que ela utilize o medicamento em questão, em caráter de urgência.

Ademais, constata-se nos autos que a recorrente não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante d
a atual necessidade da agravante, atestada por médico especialista
.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar à piora do quadro clínico da paciente.

Portanto, da
análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante não são passíveis de parcial acolhimento.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravada é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito de origem e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7o da Lei n.o 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.o 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do medicamento necessário.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os entes públicos agravados
forneçam à agravante

o medicamento ‘‘DAPAGLIFOZINA 10MG’’
, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma contínua, enquanto perdurar o tratamento, devendo a parte autora providenciar relatório médico periodicamente (a cada 6 meses) para justificar a continuidade do tratamento.

Consigne-se que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem a consulta pleiteada, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de médio/alto custo
.

Caso os agravados não cumpram a ordem judicial, determina-se, desde já, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536 e parágrafos do Código de Processo Civil, ou outras que se fizerem necessárias (artigo 139, IV, c/c artigo 297 e parágrafo, todos do NCPC), especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026